Tribunal: TJMT
Processo: 1028536-21.2023.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028536-21.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Cabimento, Levantamento de Valor]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RICARDO LOPES GODOY - CPF: 745.902.356-68 (ADVOGADO), FERREIRA E CHAGAS ADVOGADOS - CNPJ: 04.032.380/0001-05 (EMBARGADO), NG NOVO GUARUJA II COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA - CNPJ: 11.976.306/0001-02 (EMBARGANTE), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), FREDERICO SOARES TRINDADE - CPF: 112.812.916-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

Embargos de Declaração
no

1028536-21.2023.8.11.0000 – Rondonópolis

Embargante:
NG Novo Guarujá II Comércio de Combustível Ltda. – em recuperação judicial

Embargada:
Ferreira e Chagas Advogados

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO DE PREMISSA FÁTICA – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO –

PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e desprovido.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
no

1028536-21.2023.8.11.0000 – Rondonópolis

Embargante:
NG Novo Guarujá II Comércio de Combustível Ltda. – em recuperação judicial

Embargada:
Ferreira e Chagas Advogados

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto pela NG Novo Guarujá II Comércio de Combustível Ltda. – em recuperação judicial, em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento n. 1028536-21.2023.8.11.0000 apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de erro de premissa fática.

Inconformada, a embargante
sustenta que o v. acórdão possui erro de premissa fática ao reconhecer a existência de erro material, pois, a sentença que deu origem ao crédito impugnado, a qual fixou os honorários advocatícios com base no valor dado a causa, de forma livre, não foi objeto de irresignação do embargado, perfazendo coisa julgada material.

Segue sustentando, que o STJ compreende que a definição da base de cálculo dos honorários advocatícios se sujeita aos efeitos da coisa julgada, de modo que não pode sofrer alteração na fase de cumprimento de sentença.

Firme no seu propósito, defende que o v. acórdão não observou os ditames do art. 292, do CPC

Por fim, pleiteia o acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior.

A parte embargada apresentou manifestação (id. 204739652), arguindo preliminarmente pelo não conhecimento do recurso, por não se enquadrar em nenhuma das hipóteses do art. 1.022, do CPC, e no mérito, pugna pela sua rejeição, requerendo ainda, a condenação da embargante ao pagamento de multa, nos termos dos arts. 1.026, §2o, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De pronto, destaco que a preliminar de não conhecimento do recurso, arguida na manifestação apresentada pela embargada, se confunde com o mérito, de modo que com ele será analisada.

Pois bem. Apesar da embargante alegar a ocorrência de erro de premissa fática no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o.”

Assim, nenhuma das hipóteses acima elencadas estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no agravo e na contraminuta foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pela embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“
Inicialmente, mister se faz constar que inexiste a alegada preclusão temporal e lógica alegada pela recorrente, uma vez que a impugnação ao cumprimento de sentença foi apresentado de forma tempestiva, combatendo o valor executado e não as questões discutidas na impugnação ao crédito que deu origem ao título executivo.

Superada essa questão, é cediço que o erro material é corrigido de ofício ou a requerimento da parte, a qualquer tempo, podendo “ser suscitado por simples petição”. (José Miguel Garcia Medina, Novo Código de Processo Civil Comentado, 4a Ed., São Paulo: Editora RT, 2016)
.

Outro não é o entendimento do c. STJ, vejamos, verbis:

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ERRO MATERIAL. EMBARGOS ACOLHIDOS. PREQUESTIONAMENTO. AUSENTE. SÚMULA 211/STJ. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA. ART. 475-J DO CPC. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR. NECESSIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE.

1. A existência de erro material na decisão embargada é circunstância bastante a justificar a atribuição de efeitos infringentes a embargos de declaração.

2. Consoante a jurisprudência desta Corte Superior, a correção de erro material não se sujeita aos institutos da preclusão e da coisa julgada por constituir matéria de ordem pública cognoscível de ofício pelo julgador
[...]” (AgRg nos EDcl no REsp n. 1208721/SP, 3a Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 06.05.2014 – negritei).

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. DATA DO ESBULHO. FIXAÇÃO COM BASE NAS PROVAS DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. ERRO MATERIAL. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES. VALOR INDENIZATÓRIO. AVALIAÇÃO PERICIAL. ANÁLISE DO VALOR À ÉPOCA DO ESBULHO. CABIMENTO. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. JUROS COMPENSATÓRIOS. ÍNDICES. SÚMULA 408/STJ. OMISSÃO INEXISTENTE.

1. O erro material não se sujeita aos institutos da preclusão e da coisa julgada, por constituir matéria de ordem pública cognoscível de ofício pelo julgador
[...]” (AgRg no AREsp 475928/SP, 2a Turma, Rel. Min. Humberto Martins, j. 06.05.2014 – negritei).

In casu, não há dúvidas de que, nos autos da impugnação de crédito que deu origem ao título executivo objeto do cumprimento de sentença, o impugnante atribuiu à causa o valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Todavia, fico convencido da alegação de erro material trazida nas razões recursais, pois, ao consultar os autos do processo no sistema PJE consta como valor da causa, nos autos da impugnação ao crédito, o montante de R$ 2.972.987,13 (dois milhões, novecentos e setenta e dois mil, novecentos e oitenta e sete reais e treze centavos).

Não obstante, o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) atribuído à causa pelo impugnante não lhe traria vantagem alguma, tendo em vista a inexistência de custas processuais a serem recolhidas, deixando evidente, a meu ver, a ocorrência de mero erro material que pode ser corrigido a qualquer tempo, reafirma-se, até porque o crédito impugnado era de R$ 339.244,09 (trezentos e trinta e nove mil, duzentos e quarenta e quatro reais e nove centavos), cujo montante deve representar o valor da causa, nos termos do art. 292, do CPC
.

Com a devida vênia, pensar o contrário, seria admitir remunerar o advogado que atuou no feito, após 02 (dois) anos de trabalho, com a quantia ínfima de R$ 200,00 (duzentos reais), o que beira o absurdo, diga-se de passagem.

Entretanto, para os olhos da justiça, querer a exequente, ora agravante, receber a quantia de R$ 616.143,19 (seiscentos e dezesseis mil, cento e quarenta e três reais e dezenove centavos), que corresponde a 20% (vinte por cento) sobre o valor da ação de recuperação judicial, também se mostra absurdo, para dizer o mínimo.

Sendo assim, para que se faça justiça no caso vertente, havendo decisum transitado em julgado que condenou a recuperanda, ora agravada, ao pagamento de honorários advocatícios fixado em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, o certo é que o referido montante deve ser calculado com base no valor do crédito impugnado, qual seja, de R$ 339.244,09 (trezentos e trinta e nove mil, duzentos e quarenta e quatro reais e nove centavos), por ser este o valor da causa correto, nos termos do diploma processual civil. [...]
”
(id. 201928662 – negritei e grifei).

À vista disso, em que peses a alegações da embargante de que o v. acórdão possui erro de premissa fática ao reconhecer a existência de erro material, pois, a sentença que deu origem ao crédito impugnado, a qual fixou os honorários advocatícios com base no valor dado à causa, de forma livre, não foi objeto de irresignação do embargado, perfazendo coisa julgada material, o certo é que a impugnação ao cumprimento de sentença foi apresentado de forma tempestiva, combatendo o valor executado e não as questões discutidas na impugnação ao crédito que deu origem ao título executivo

Sendo assim, em momento algum se discutiu no feito, e muito menos foi objeto do v. acórdão, diga-se de passagem, a definição da base de cálculo dos honorários advocatícios, que no caso vertente é o valor dado a causa, mas sim, a existência ou não de erro material no valor alhures.

Desse modo, é fato incontroverso na espécie que a fixação dos honorários advocatícios se deu com base no valor da causa, o que não se discute, reafirmo, ante a existência de coisa julgada neste particular, contudo, o referido valor foi atribuído de forma equivocada, consoante bem fundamentado no v. acórdão, sendo passível de correção a qualquer tempo, nos termos da jurisprudência do c. STJ, por se tratar de erro material, sendo de clareza solar a demonstração do
distinguishing case
, inexistindo, assim, o alegado erro de premissa fática.

Ora, com o devido respeito, a recorrente força a tese de houve alteração na definição da base de cálculo dos honorários advocatícios, o que não ocorreu, repiso, mormente por ter havido mero erro material que pode ser corrigido a qualquer tempo, até porque o crédito impugnado era de R$ 339.244,09 (trezentos e trinta e nove mil, duzentos e quarenta e quatro reais e nove centavos), cujo montante deve representar o valor da causa, nos termos do art. 292, do CPC, cuja exegese foi devidamente observada e obedecida no caso em voga.

Na verdade, com a devida vênia, as alegações da embargante demonstram manifesta vontade em tumultuar o feito, atitude que beira a má-fé, diga-se de passagem, ficando a mesma advertida desde já das penalidades previstas nos arts. 1.026 e 81, ambos do CPC.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Por fim, no tocante ao pedido de aplicação da multa prevista no art. art. 1.026, §2o, do CPC, esclareço a embargada que tal penalidade somente tem lugar nos casos em que os embargos de declaração forem manifestamente protelatórios, o que ainda não se observou na espécie.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 13 de março de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024